Tribunal: TJDFT
Processo: 0020976-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENDOMETRIOSE. LESÃO COMPROVADA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. MÉDICO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I - A responsabilidade civil do hospital pelo erro do médico, integrante de seu quadro clínico, é solidária, nos limites da culpa subjetiva do médico.

II – A autora submeteu-se à cirurgia de endometriose na qual ocorreu lesão inadvertida no ureter. Esse erro lhe ocasionou nova cirurgia, internação, UTI, incontinência urinária, além de inúmeras intervenções para sua recuperação. Houve ainda, necessidade de implantação uretral com passagem de cateter duplo J até o rim. Majorado o valor para compensação moral.

III – Apelações do primeiro e do terceiro réus desprovidas. Apelação da autora provida.